Tribunal: TJMT
Processo: 1023098-16.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023098-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HERNANE DA MATA CAMARGO - CPF: 016.484.711-10 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), HERNANE DA MATA CAMARGO - CPF: 016.484.711-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1023098-16.2020.8.11.0001 – 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
- MT
.

RECORRENTES:
HERNANE DA MATA CAMARGO
.

OI S/A.

RECORRIDOS: OI S.A.

HERNANE DA MATA CAMARGO
.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –

COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA FIXA –
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
–

ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDENCIA DO ARTIGO 405 DO CODIGO CIVIL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços de telefonia fixa e internet
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, notadamente, no caso dos autos, em que o consumidor comprovou a abertura de diversos protocolos de atendimento junto ao SAC da empresa de telefonia, solicitando o cancelamento contratual, devido à impossibilidade de instalação da internet em sua residência, o que desmotivou o interesse nos serviços de telefonia fixa, corroborado pelas faturas telefônicas cobradas e juntadas pela própria empresa, onde não consta nenhum registro de utilização dos respectivos serviços.

2.
A prestação do serviço pela empresa recorrente/recorrida

OI S/A
foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrida/recorrente
HERNANE DA MATA CAMARGO
nos órgãos de proteção ao crédito, por débito indevido
(R$ 175,27)
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

3.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

4.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

5.
Com relação ao pleito da recorrente
OI S/A
, que visa à mudança do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data do
decisum
fustigado, tenho que, merece ser parcial acolhida, isto porque, na condenação por danos morais,
na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, conforme aplicado na sentença fustigada
.

6.
As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente
OI S/A
, deve ser rejeitado.

7.
A sentença guerreada merece ser mantida
nos termos, do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, pois, entendo razoável a sua majoração para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à empresa recorrida, e ainda,
e também ,
no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, que a partir de agora, deverá ter como parâmetro, a data da citação inicial (artigo 405 do Código Civil)
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

8.

Recurso de
HERNANE DA MATA CAMARGO

conhecido e parcialmente provido – Recursos de
OI S/A
conhecido e parcialmente provido. Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes
OI S/A
ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, diante do mínimo êxito recursal. Deixo de condenar a parte recorrente
HERNANE DA MATA CAMARGO
, diante do êxito recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021